Tribunal: TJMT
Processo: 1008929-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1008929-51.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SERVIDÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), EDSON LUIS SARI - CPF: 001.938.231-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCEBI JOAO SOLDERA - CPF: 244.904.310-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO IVAN DE BONA - CPF: 570.040.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAETANO DINES ROQUE - CPF: 809.768.599-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VICENTE SARI - CPF: 253.810.670-20 (AGRAVANTE), DARCI ARTUR PIVA - CPF: 530.892.270-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. USO CONTÍNUO E OSTENSIVO DE ESTRADA RURAL POR DÉCADAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Instituição de Servidão de Passagem Rústica, que deferiu tutela provisória de urgência determinando ao agravante que se abstivesse de obstruir o acesso à estrada localizada em sua propriedade. O agravante sustenta que não há servidão formalmente constituída e que o uso da via pelos antecessores decorreu apenas de tolerância, havendo, ainda, rotas alternativas de acesso à propriedade do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com base no artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no contexto de suposta servidão de passagem baseada em uso prolongado e ostensivo da via rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A estrada objeto do litígio é utilizada há aproximadamente 39 anos como via de acesso à propriedade do agravado, a imóveis vizinhos e a assentamento rural, conforme demonstrado por imagens de satélite, registros fotográficos e boletins de ocorrência.

O uso contínuo e ostensivo da via demonstra, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito à instituição da servidão aparente, nos termos dos
arts
. 1.378 e 1.383 do Código Civil.

A alegação de existência de vias alternativas exige dilação probatória, sendo incompatível com a análise em sede de tutela de urgência.

A liminar deferida visa resguardar o livre exercício do direito de passagem, sem impor ônus desproporcional ao agravante, preservando o status quo até o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante do uso contínuo e ostensivo da estrada rural como via de acesso.

A configuração de servidão de passagem aparente pode ser reconhecida em sede liminar quando demonstrado o uso prolongado e necessário da via para o exercício da atividade rural.

Alegações de existência de rotas alternativas demandam produção de provas, o que inviabiliza sua análise na fase de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC,
arts
. 1.378 e 1.383.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ VICENTE SARI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Instituição de Servidão de Passagem Rústica no 1001422-31.2024.8.11.0014, ajuizado por DARCI ARTUR PIVA, deferiu a liminar para determinar que o Agravante se abstenha de obstruir o acesso à estrada situada em sua propriedade.

Para tanto, sustenta o agravante, em síntese, que não há servidão constituída, tratando-se apenas de mera tolerância ao uso da referida via por parte dos antecessores proprietários. Aduz que o Agravado dispõe de outras rotas alternativas para acessar sua propriedade, de modo que não se configura o encravamento a justificar a instituição da servidão de passagem.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA DO AD
V
OGADO WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS, OAB/MT 8862-O

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso tem por objeto a análise da legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para assegurar a continuidade do uso de estrada rural como servidão de passagem, medida
esta
impugnada pelo agravante sob o argumento de inexistência de direito constituído e existência de alternativas viáveis.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes tais elementos, é legítima a antecipação de efeitos da tutela jurisdicional como meio de evitar o perecimento do direito alegado.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso concreto, os autos revelam que a estrada em litígio vem sendo utilizada há aproximadamente 39 anos como via de acesso à propriedade do agravado, a diversos imóveis vizinhos e ao Assentamento Alminhas. A documentação acostada, composta por imagens de satélite datadas de 1985 a 2019, boletins de ocorrência e registros fotográficos, corrobora o uso contínuo e ostensivo da via, inclusive com prova do bloqueio abrupto promovido pelo agravante mediante colocação de montes de terra e sinalizações impeditivas.

Tais circunstâncias evidenciam, de modo suficiente em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravado, calcado na configuração de servidão de

passagem aparente, mercê dos artigos 1.378 e 1.383 do Código Civil.

In
verbis
:

Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a
diverso
dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e
subseqüente
registro no Cartório de Registro de Imóveis.

(...)

Art. 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão.

Quanto à alegação de existência de vias alternativas, referida alegação demanda dilação probatória incompatível com o exame sumário próprio desta fase inicial, máxime diante das provas acostadas pelo Autor, inclusive com suporte de imagens de satélite, evidenciando que a estrada objeto da lide é a via tradicional de acesso à sua propriedade, além de imprescindível à locomoção de veículos, máquinas e animais destinados à atividade rural.

Nessa perspectiva, o deferimento da liminar não impõe ao agravante ônus desarrazoado, limitando-se a garantir o livre acesso pela estrada já existente, até deliberação definitiva, sob pena de prejuízo de difícil reparação ao direito de ir e vir não apenas do autor, como também de terceiros que exercem atividades produtivas na localidade.

Dessa forma, ausente qualquer incorreção na decisão censurada, não se vislumbra motivo para sua reforma.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares:

Pedi vista para melhor exame dos elementos fáticos e jurídicos desta controvérsia. Após detida análise,
divirjo respeitosamente da relatora para dar provimento ao recurso
, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia exige distinguir o uso tolerado do direito consolidado, bem como analisar os requisitos para
o usucapião
de servidão e a concessão da tutela provisória, considerando as peculiaridades do caso. Embora o uso da passagem tenha ocorrido por aproximadamente 40 anos, superando os prazos previstos no art. 1.379 do Código Civil, os demais requisitos legais não foram comprovados.

Não se evidenciou o
animus
domini
, pois o uso sempre ocorreu de forma precária e tolerada, e a ausência de oposição formal do proprietário não implica reconhecimento de direito. Tampouco se demonstrou exercício do direito de passagem como próprio, mas apenas liberalidade do proprietário. O uso público, contínuo e pacífico exigido pela norma não se confirmou, já que os elementos indicam um uso essencialmente privado pelos confrontantes, e não
erga omnes
.

Assim, a tolerância prolongada não gera direito real. A ausência de formalização ou reconhecimento expresso confirma tratar-se de mera liberalidade, revogável a qualquer tempo. Cabia ao requerente comprovar todos os requisitos
do usucapião
—
animus
domini
, uso público e continuidade qualificada — o que não foi feito com a segurança necessária.

As imagens de satélite, especialmente do Google Maps (
https://www.google.com/maps/@-15.624513,-54.02637,1056m/data=!3m1!1e3?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDMxOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
), constituem prova técnica confiável e atual, que demonstra inequivocamente a existência de via alternativa estruturada, com acesso direto à BR-070, traçado consolidado e viabilidade técnica. Com isso, inverte-se a presunção, incumbindo ao agravado demonstrar a inviabilidade prática dessas rotas, o que não ocorreu. A contemporaneidade das imagens é suficiente, dada a regular atualização e confiabilidade da plataforma.

A passagem junto à sede da propriedade viola de forma desproporcional direitos fundamentais, como privacidade, inviolabilidade domiciliar, segurança e sossego, além de interferir na atividade econômica rural. A função social da propriedade não se confunde com desapropriação indireta – ela complementa, mas não anula o direito de propriedade. Existindo alternativas viáveis, não se justifica o sacrifício desproporcional do direito do proprietário, sendo indispensável que o interesse social seja efetivo e comprovado, e não meramente alegado.

No exame da tutela provisória, não se constatou
fumus boni juris
suficiente. Faltam comprovação dos requisitos para
o usucapião
, há demonstração inequívoca de vias alternativas e se verifica violação desproporcional aos direitos do proprietário. O mero uso tolerado não configura direito real, e a existência de alternativas afasta a necessidade absoluta da passagem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. PASSAGEM FORÇADA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. DISTINÇÕES E SEMELHANÇAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO. SERVIDÃO NÃO SE PRESUME E DEVE SER INTERPRETADA RESTRITIVAMENTE.

1. Apesar de apresentarem naturezas jurídicas distintas, tanto a passagem forçada, regulada pelos direitos de vizinhança, quanto a servidão de passagem, direito real, originam-se em razão da necessidade/utilidade de trânsito, de acesso.

2. Não identificada, no caso dos autos, hipótese de passagem forçada ou servidão de passagem, inviável a proteção possessória pleiteada com base no alegado direito.

3. A servidão, por constituir forma de limitação do direito de propriedade, não se presume, devendo ser interpretada restritivamente.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 316.045/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/10/2012,
DJe
de 29/10/2012.)

Quanto ao
periculum in mora
, o proprietário sofre dano irreversível, com violação contínua à privacidade e prejuízo à atividade econômica, consolidando uma situação jurídica precária. Já o usuário da via enfrenta mero inconveniente ao utilizar rota alternativa, inexistindo encrave efetivo do imóvel.

O exame de proporcionalidade confirma que a proteção possessória é adequada e necessária, e que a preservação de um direito fundamental certo prevalece sobre o risco de manutenção de um direito duvidoso.

O reconhecimento
do usucapião
de servidão exige cognição exauriente, com ampla instrução, perícia técnica e contraditório pleno, não se adequando à cognição sumária da tutela provisória. Em caso de dúvida, deve prevalecer a proteção ao direito fundamental à propriedade, constitucionalmente assegurado e inequivocamente comprovado.

Comparando os danos, verifica-se que a manutenção da tutela implica violação certa e continuada de direitos fundamentais, ao passo que sua revogação resulta em mero inconveniente, até que sobrevenha decisão definitiva. Assim, a revogação preserva o verdadeiro
status quo
, que é o exercício pleno do direito de propriedade, e não o uso precário e tolerado.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela provisória concedida na origem, restabelecendo a proteção possessória do agravante sobre sua propriedade.

É como voto.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vênia à
divergência
e
acompanho o
voto
da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025